Tribunal: TJDFT
Processo: 0728505-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728505-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANDRE MATHEUS PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de execução interposto por ANDRE MATHEUS PEREIRA DA SILVA contra decisão (ID 61402667, pág. 272) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que, nos autos da execução penal n.0409308-12.2022.8.07.0015, deferiu ao agravante o indulto pleno, declarando-se extinta a pena privativa de liberdade e a de multa, nos termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal, autorizando, contudo, de imediato, a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada a Vara. Eis o teor da decisão: (...) Em vista da edição do Decreto Presidencial 11.846/2023, vieram os autos para apreciação de seus benefícios. O MP oficiou pelo deferimento do indulto. Na data de implementação do Decreto, o sentenciado, condenado pela prática de crime não impeditivo, já havia cumprido quantum de pena superior ao limite estabelecido no artigo 2o, inciso XII, do Decreto acima mencionado, preenchendo, com isso, o requisito objetivo necessário à concessão do indulto previsto nesse artigo. Além disso, não houve reconhecimento de falta grave até a edição do aludido decreto. Quanto à pena de multa, pelos cálculos acostados juntamente com a guia de execução, vê-se que o valor é inferior àquele estabelecido no art. 8o do referido Decreto. Assim, a extinção da punibilidade alcança também a referida sanção. Diante do exposto, DEFIRO ao sentenciado, qualificado nos autos, a concessão do INDULTO PLENO , DECLARANDO-SE EXTINTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE e a MULTA, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal. Isento o(a) sentenciado(a) do pagamento das custas. Autorizo, desde já, a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada a esta Vara. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações de estilo. Em suas razões recursais (ID 61402667, págs.. 02/10), a defesa relata que: “O agravante foi condenado às penas de 2 anos, em regime aberto, por incursão no crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e de 6 meses, em regime aberto, pelo crime do art. 163 do Código Penal, substituídas por restritivas de direitos.” Enfatiza que, não obstante o juízo de origem tenha aplicado o indulto, quanto ao pedido de devolução da PEC se manifestou que autorizava a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada a Vara, mesmo havendo valores pagos após a publicação do decreto. Em sede de tutela provisória, afirma que em se tratando de tema pacificado nesta Egrégia Corte, não há dúvidas de que existe a probabilidade do direito do agravante, em ter a devolução das parcelas pagas após a concessão do indulto. Assim, defende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao juízo a quo a suspensão da transferência dos valores pagos após 25/12/2023, mantendo-os em conta judicial. No mérito explica que a controvérsia se resume à possibilidade da devolução das prestações pecuniárias depositadas em juízo após a publicação do Decreto n. 11.846/2023, pelo qual o agravante foi beneficiado. Aduz que a sentença de indulto possui natureza meramente declaratória, sendo que deve ser considerada como a data de extinção da pena a referente ao Decreto Presidencial que concedeu a benesse, qual seja, 25/12/2023. Sustenta que a prestação pecuniária, por intenção do legislador, preferencialmente, possui natureza indenizatória, destinando-se à reparação dos danos causado à vítima e, em segundo plano, natureza social. Argumenta que quando o valor é destinado para entidades, a prestação pecuniária deixa de lado a natureza indenizatória assumindo uma natureza social e não alimentar, não havendo, assim, impedimento para sua devolução. Enfatiza que o valor depositado ficou à disposição do juízo, não estando vinculado a qualquer instituição. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer liminarmente a manutenção dos valores pagos após 25/12/2023 em conta judicial até julgamento do recurso. No mérito, puna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja determinada a restituição das parcelas da prestação pecuniária pagas após 25/12/2023. É o relatório. Decido. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (artigos 294, 300 e 1.012, §4o do CPC), aplicada ao presente caso subsidiariamente, por força do artigo 3o do Código de Processo Penal, o qual dispõe que “a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”. Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação – encontram-se presentes. Conforme trazido no recurso, a jurisprudência desta egrégia Corte é pacífica no entendimento de que as parcelas pagas após a concessão do indulto, caso ainda estejam disponíveis no Juízo de Execução, devem ser restituídas ao apenado. De outro lado, caso os valores já tenham sido repassados a alguma instituição conveniada, poderão ter sua devolução requerida na esfera cível. Confiram-se alguns julgados: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO n. 11846/2023. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A EXTINÇÃO DA PENA. CABIMENTO. VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença que concede indulto da pena tem natureza declaratória, de modo que a extinção da reprimenda deve retroagir à data da publicação do decreto presidencial que prevê o benefício. 2. Se o sentenciado continuou cumprindo a pena de prestação pecuniária após a publicação do decreto de indulto, devem ser devolvidos os valores pagos em excesso, desde que a quantia esteja à disposição do juízo e não tenha sido repassada a alguma instituição conveniada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1884915, 07196810620248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APÓS A PUBLICAÇÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos disposto no artigo 197 da Lei no. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Assim, o recurso de Agravo em Execução Penal deverá ser recebido apenas no efeito devolutivo, inexistindo previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal. 2. Considerando a natureza declaratória da sentença indultória, tem-se que as prestações pecuniárias efetuadas após a extinção da punibilidade, caso ainda estejam disponíveis no Juízo da Execução, devem ser restituídas ao apenado. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1882086, 07178225220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECISÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PARCELAS PAGAS APÓS INDULTO. DEVOLUÇÃO. DEVIDA. I - A decisão judicial que concede o indulto tem natureza meramente declaratória do direito estabelecido no Decreto Presidencial. II - A prestação pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade tem natureza jurídica de verba indenizatória, social, não alimentar. III - Declarada a extinção da punibilidade em razão do indulto, as parcelas da prestação pecuniária pagas após a data do decreto devem ser restituídas, desde que ainda estejam à disposição do Juízo das Execuções. IV - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1881533, 07149177420248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em um juízo perfunctório de cognição, a probabilidade de provimento do recurso está suficientemente demonstrada. Da mesma forma, dúvidas não restam quanto a necessidade de urgência da medida pleiteada, ou seja, da manutenção em conta judicial, até o julgamento do presente feito, dos valores pagos após 25/12/2023. Isto porque, como demonstrado, os julgados vêm afirmando que a restituição, em âmbito penal, só é possível se os valores ainda se encontrarem disponíveis em juízo e não tiverem sido repassados a nenhuma instituição, caso contrário, teriam que ser solicitados na esfera cível. Assim, indubitavelmente caracterizada a urgência da medida, uma vez que, caso os valores sejam repassados, haverá risco de dano grave ou de difícil reparação ao ora recorrente. Diante destas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para que se determine a manutenção em conta judicial de valores eventualmente depositados pelo apenado após 25/12/2023, e ainda não repassados a nenhuma instituição conveniada a Vara. Comunique-se com urgência ao Juízo a quo. Após, encaminhem-se os autos para a Procuradoria de Justiça oferecer parecer final. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora